Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Conexão entre ações. Inexistência. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre duas Varas de Família, envolvendo ação de anulação de partilha ajuizada por herdeira que alega ter sido excluída do inventário do seu genitor.
2. O Juízo suscitante sustenta que não há conexão ou prevenção, invocando o art. 55, § 1o, do CPC, e o Enunciado de Súmula no 235, do colendo STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o processo de anulação de partilha de bens, proposto após o encerramento do inventário por sentença com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
4. O inventário foi regularmente sentenciado e transitado em julgado, inexistindo processo em curso que justifique distribuição por dependência (CPC, art. 286, I).
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Enunciado de Súmula no 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
6. O art. 55, § 1o, do CPC reforça que processos conexos só serão reunidos se ambos estiverem em curso.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o; 286, I. Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602900, 0710259-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 08/08/2022, DJe 26/08/2022. TJDFT, Acórdão 1437341, 0712895-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11/07/2022, DJe 22/07/2022.